Tribunal: TCU
Processo: 015.399/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1843/2023-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 143, inciso III, 169, inciso III e V, e 243, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, que, na atual fase processual, trata do exame das manifestações apresentadas pelos responsáveis em resposta às oitivas e audiências decorrentes das ocorrências identificadas no Relatório de Auditoria 169/2018, bem como do monitoramento do cumprimento das determinações proferidas mediante o Acórdão 2590/2018-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho (peça 63), em: (i) acolher as razões de justificativa de Fábio Lins Neto, Jano Gomes Teixeira, da Construtora Sanenco, da GPO-Gestão de Projetos e Obras Ltda. e da Geotechnique Consultoria e Engenharia Ltda; (ii) acolher as razões de justificativas de Rosani Aparecida de Araújo e excluí-la do rol de responsáveis; (iii) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2590/2018-TCU-Plenário ; (iv) considerar não mais aplicável a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2590/2018-TCU-Plenário ; e (v) dar ciência aos responsáveis e aos órgãos envolvidos; e (vi) arquivar os autos, de acordo com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 015.399/2018-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Construtora Sanenco Ltda. (65.280.737/0001-50); Geotechnique Consultoria e Engenharia Ltda. (40.610.677/0001-66); GPO - Gestão de Projetos e Obras Ltda. (11.366.252/0001-55). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Pernambucana de Saneamento; Ministério da Integração Nacional (extinta); Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 59, de 04/9/2023. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Rogério Vieira de Melo da Fonte (14461/OAB-PE) e outros; Maria de Lourdes Flecha de Lima Xavier Cançado de Almeida (80050/OAB-MG), José Anchieta da Silva (23.405/OAB-MG) e outros; Carlos Eduardo Cardoso Duarte (15.613/OAB-BA), Maria Leticia Rego Coelho Moreira (33.707/OAB-BA) e outros; Marcelo Pupe Braga (23.921/OAB-PE), Sophia Domingos Zirpoli (28.486/OAB-PE) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.